Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. DIFAL. ART. 155, § 2o, VII E VIII, CF. EC 87/2015. LEI DISTRITAL N. 1.254/96 E DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. BEM ADQUIRIDO POR CONSUMIDOR FINAL LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. POSTERIOR ENTREGUA A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISPOSIÇÃO LEGISLATIVA EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM.
1. O C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, que se deu sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093, assentou a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”.
2. No mesmo julgamento modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ n. 93/2015. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022 (RE 1287019 ED-segundos, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021).
3. No caso concreto se trata de operação realizada em 23/11/2020, com empresa destinatária localizada no Distrito Federal, sendo, portanto, devida a cobrança do DIFAL à operação sob exame, restando a análise acerca da regularidade da transação realizada pelo Distrito Federal.
4. A teor do art. § 3o, da Lei n. 1.254/1996, incidente à espécie: “O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada”.
5. Logo, verifica-se que, no caso sob exame, o ICMS DIFAL é devido ao Distrito Federal, pois o bem fora adquirido por destinatário não contribuinte do imposto e com estabelecimento/domicílio no Distrito Federal, conforme indicado na nota fiscal da mercadoria, embora se tenha apontado o posterior envio das mercadorias a outra Unidade Federativa (Goiás), o que não modifica a relação jurídico-tributária, na melhor exegese do artigo 20, § 3o, da Lei n. 1.254/1996, bem assim do artigo 48, inciso II e § 5o do Decreto n. 18.955/1997.
6. Apelação não provida. Sentença mantida.